Tribunal: TJMT
Processo: 1077103-80.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077103-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), LEILIANE MATIAS RODRIGUES - CPF: 056.091.471-74 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.

COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 72 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de alteração de voo.

2.

Alteração do voo comunicada previamente, dentro do prazo regulamentar de 72 (setenta e duas) horas, conforme normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

3.

A alteração de voo, quando informada com antecedência mínima exigida, não configura falha na prestação do serviço, nem enseja responsabilidade por danos materiais ou morais.

4.

Não demonstrada falha na prestação de serviço ou ato ilícito que justifique reparação, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva apenas em caso de defeito no serviço prestado.

5.

Ausência de qualquer abalo psíquico ou surpresa que caracterize dano moral. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que meros dissabores e inconvenientes não ensejam indenização.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu os pedidos de dano moral e material em favor das recorrentes.

A Recorrida, em suas contrarrazões, sustenta que não houve qualquer irregularidade na alteração do voo, considerando que a comunicação foi realizada no prazo regulamentar. Alega que as Recorrentes optaram por manter a viagem de forma consciente, o que afasta o dever de indenizar. Requer a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Os lindes do recurso consistem em analisar se o cancelamento do voo adquirido pelo recorrente acarreta condenação em dano moral e material.

Pois bem. O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da ocorrência de danos morais e materiais sofridos pelas Recorrentes em razão da alteração da data da viagem, imposta pela parte Recorrida, que acarretou na despesa extra de R$533,11 (quinhentos e trinta e três reais e onze centavos) dano material alegado, bem como pugnam pela indenização a título de danos morais sofridos.

Inicialmente, é importante destacar que, conforme os documentos apresentados nos autos, a alteração do voo foi devidamente comunicada com a antecedência regulamentar de 72 (setenta e duas) horas, conforme prevê a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A comunicação dentro desse prazo atende às exigências normativas e permite ao consumidor o replanejamento necessário, não caracterizando falha na prestação do serviço por parte da recorrida.

No tocante aos danos materiais, a parte recorrente alega que teve despesas adicionais de R$ 533,11 (quinhentos e trinta e três reais e onze centavos) em razão da alteração do voo. Contudo, não se verifica nos autos qualquer relação entre a alteração comunicada e uma falha que ensejasse a obrigação de reparação por parte da recorrida. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige que haja falha na prestação do serviço, o que, no presente caso, não se materializou. A alteração do voo foi devidamente informada e está dentro das normas aplicáveis. A despesa adicional alegada resulta de uma escolha da parte recorrente, que decidiu manter a viagem nos moldes informados pela companhia aérea.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é clara ao afirmar que alterações de voo quando previamente comunicadas, não configuram dano moral passível de indenização. Para que haja condenação por danos morais, é necessário que a parte recorrente comprove ter sofrido abalo significativo, o que não ocorreu no presente caso. A parte recorrente foi devidamente informada da alteração, não sendo surpreendida, nem submetida a qualquer situação que justificasse o pleito de indenização por danos morais.

No que tange aos alegados danos morais, não vislumbro hipótese de serem deferidos, posto que as Recorrente tomaram conhecimento prévio da alteração do voo, não sendo, pois, surpreendidas de modo a causar algum tipo de abalo psíquico, que justifique a imposição de indenização neste sentido em desfavor da Recorrida.

Assim, considerando que a recorrida agiu em conformidade com a legislação aplicável e que não houve demonstração de falha na prestação do serviço, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença. A parte recorrente não comprovou o direito aos danos materiais ou morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, e,
NEGO-LHE
, mantendo inalterados os termos da sentença.

Por consequência, condeno a parte autora ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024